Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702564-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. F. AGRAVADO: M. A. V. D. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0710068-05.2024.8.07.0018 ajuizado por MARIA APRAECIDA VIEIRA DOS SANTOS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 204715066, ID 205891890 e 207215013 do processo originário): “Cuida-se de Cumprimento individual de sentença proferida no julgamento de ação coletiva (processo no 0000805-28.1993.8.07.001) proposta MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Impugnação ao pedido de Cumprimento individual de sentença apresentada pelo Distrito Federal (ID 201368533) alegando, em síntese: a prescrição da pretensão de executar individualmente a sentença; Em resposta à impugnação (ID 204640542), a parte exequente rebate os argumentos trazidos na impugnação. Os autos vieram concluso. É O RELATÓRIO. DECIDO. Da prescrição da pretensão executiva individual Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito, já o art. 9o prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo. In verbis: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 2o Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. A presente ação decorre da decisão de desmembramento proferida no cumprimento coletivo iniciado pelo SINDSAÚDE, na qualidade de substituto processual, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública. Com efeito, o prazo prescricional recomeçará a contar pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento de sentença coletivo (processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001), o qual, atualmente, permanece aguardando julgamento dos embargos à execução de no 0063796-44.2010.8.07.001. Nesse sentido, segue jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que a propositura de execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, desde que se trate da execução da mesma obrigação. O prazo prescricional, nesses casos, será retomado pela metade, a partir do último ato praticado no processo (art. 9o, do Decreto n. 20.910/1932). 2. Não se vislumbra prescrição quando, além de o cumprimento de sentença coletivo não ter sido finalizado, o cumprimento individual foi deflagrado em cumprimento à decisão proferida pelo Juízo no qual tramita o cumprimento coletivo, na qual este possibilitou a propositura de nova demanda individual própria, mediante distribuição aleatória, tanto a fim de evitar tumulto processual quanto em razão da complexidade da demanda e da grande quantidade de credores. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07533967820208070000 DF 0753396-78.2020.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 14/04/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO JUDICIAL DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO FINALIZADA. 1. Apelação interposta em face de sentença que, em execução individual de sentença coletiva, pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o cumprimento de sentença, com base no artigo 332, § 1o, c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil. 2. O apelante ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva relativo à ação ajuizada pelo SINDSAÚDE/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente. 3. A prescrição da execução coletiva foi afastada por esta Corte, entendimento que deve ser observado a despeito da pendência de julgamento de Recurso Especial, pois este não possui efeito suspensivo. Assim, não subsiste o fundamento da sentença no sentido de não poder ser atribuído efeito interruptivo à prescrição executória em virtude de o Sindicato ter promovido a execução após o prazo. 4. O próprio juízo da ação coletiva proferiu decisão possibilitando a distribuição dos pedidos individuais de forma aleatória, em demanda própria, diante da complexidade da demanda e do grande número de credores. Verifica-se, portanto, que o apelante ingressou com o cumprimento de sentença individual em atendimento à referida ordem judicial, a qual visava evitar o tumulto processual. 5. O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva - qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença da execução coletiva (art. 9o do Decreto no 20.910/32). Assim, como o cumprimento de sentença coletivo ainda não foi finalizado, encontra-se interrompido o prazo para ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva, não havendo que se falar em prescrição. 6. Recurso conhecido e provido. Prescrição afastada. (TJ-DF 07489049220208070016 DF 0748904-92.2020.8.07.0016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/03/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, rejeito a prejudicial de prescrição. Nesse sentido, rejeito a impugnação ao Cumprimento de Sentença interposta pelo Distrito Federal. Por fim, relativamente ao excesso de execução, os argumentos lançados pelo Distrito Federal devem ser rejeitados, visto que é correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. Tal metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. Intimem-se. ID 205891890 Os Embargos de Declaração não se destinam à reforma do julgado, cabendo apenas para integrar o provimento jurisdicional que padece de vícios sanáveis, tais como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso concreto, constato que a decisão embargada, de fato, não enfrentou a limitação temporal nos cálculos do exequente, matéria alegada pelo Distrito Federal em sua impugnação. Tal tese merece prosperar, em razão do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI No 8.688/1993 E DA MP No 560/1994. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar eventual excesso na quantificação da obrigação exigida pela agravante nos autos do processo de origem. 2. O ajuizamento da ação coletiva teve por base a declaração de inconstitucionalidade, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, do art. 9o da Lei no 8.162/1991, que estabelecia as alíquotas da contribuição social aplicáveis à remuneração dos servidores públicos distritais. Sucede que esse artigo foi posteriormente revogado pela Lei no 8.688/1993, que majorou as alíquotas anteriormente previstas. 3. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou em relação à validade da MP no 560 de 1994, que também elevou as referidas alíquotas, bem como de sua autoaplicabilidade no âmbito do Distrito Federal. 4. O excesso na quantificação da obrigação, relativamente à limitação temporal, não estava em discussão na referida demanda. Assim, a mera aplicação das regras vigentes, cujo fundamento não integrou o objeto da pretensão e a respectiva sentença, proferida nos autos do processo no 0000805-28.1993.8.07.001, não pode ser confundida com ofensa à coisa julgada. 5. Com a finalidade de evitar excesso na quantificação da obrigação o valor das contribuições previdenciárias correspondentes ao período de vigência da Lei no 8.688/1993, bem como do lapso temporal posterior à produção dos efeitos da Medida Provisória no 560/1994, deve ser suprimido do montante do respectivo crédito, como corretamente observado pelo Juízo singular ao proferir a decisão impugnada. Distrito Federal, pelo mesmo prazo. Após, retornem conclusos para decisão. Intimem-se.”. Em razões recursais (ID 68165270), afirma que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida parcialmente. Alega que se trata de execução de indébito tributário. Aduz que, conforme tema 810, nas ações em que a Fazenda Pública é condenada a restituir débito de natureza tributária, devem incidir os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio da isonomia. Defende que o correto é a incidência do INPC até 31/05/2018, com juros de mora de 0,5% ao mês a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167 do CTN, até 31/05/2018, quando entrou em vigor a Lei Complementar 943, que determinou a incidência da Taxa Selic. Verbera que a taxa Selic não pode ser aplicada durante todo o período, mas tão somente a partir da vigência da Lei Complementar n.o 943. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Na origem, tratam os autos de cumprimento individual de sentença da decisão irrecorrível proferida nos autos da ação ordinária no 31.111/93 movida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de Brasília. No caso concreto, a sentença da ação coletiva reconheceu a natureza tributária da verba pleiteada (ID 199324155) O decisum transitado em julgado não determinou quais os índices exatos a serem aplicados, tão só consignou que condenou a Fundação Hospitlar a “restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5 ao mês, a partir do trânsito em julgado”. A decisão agravada determinou a incidência da taxa Selic durante todo o período da dívida, e não apenas a partir da entrada em vigor da EC n.o 113/2021. Em juízo de cognição sumaria, própria desta fase processual, entendo que a decisão agravada contraria o entendimento já esposado por esta relatora em outros processos análogos ao presente feito. Com efeito, a súmula 523/STJ estabelece que: “A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” Desse modo, em juízo perfunctório, entendo que deve prevalecer a legislação especial do DISTRITO FEDERAL atinente às condenações da Fazenda Pública em matéria tributária, notadamente quanto à estipulação de índices de juros de mora e de correção monetária. A esse respeito, convém destacar que a redação original da Lei Complementar Distrital no 435 previa a incidência de INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme a redação do então artigo 2o. Confira-se: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal, vencidos e não extintos ou excluídos, parcelados ou não, inscritos ou não na dívida ativa, inclusive aqueles em fase de execução fiscal, assim como sobre os valores relativos a multas e acréscimos de natureza tributária, incidirá: I – atualização monetária mensal calculada pela variação mensal do INPC; II – multa de mora de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor atualizado monetariamente, ressalvadas as multas específicas previstas na legislação; III – juros de Mora equivalente a 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, aplicados por capitalização simples, a partir do mês subseqüente ao do vencimento. O Conselho Especial deste e. TJDFT, contudo, declarou parcialmente inconstitucional, sem redução de seu texto, a norma do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, sempre que os índices nela previstos excederem os estabelecidos para atualização monetária dos tributos federais. A propósito, veja-se a ementa do julgado: ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. VÍCIO PROCEDIMENTAL PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. AUSÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO DA ARGUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 226 DO STF. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS FISCAIS DO DF. DISPARIDADE COM O FATOR DE CORREÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA FINANCEIRA. OBSERVÂNCIA DA NORMA GERAL EDITADA PELA UNIÃO. 1. Não há vício procedimental quando o órgão fracionário circunscreve-se aos limites de sua competência e admite a arguição incidental de inconstitucionalidade, sem examinar o mérito do incidente, cuja apreciação compete ao Conselho Especial do Tribunal, por força da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97 e Súmula vinculante n. 10). 2. Inexiste ofensa ao enunciado da Súmula 266 do STF quando o mandado de segurança busca efeitos concretos, sendo a alegação de inconstitucionalidade da lei distrital mera causa de pedir, a ser analisada como questão prejudicial de mérito. 3. Em tema de competência legislativa concorrente, a União estabelecerá normas gerais a serem observadas nacionalmente, sendo possível aos Estados e ao Distrito Federal, por sua vez, suplementarem tais normas, a fim de atender suas especificidades. 4. Conforme precedentes do colendo STF, as unidades federadas podem eleger fatores próprios de atualização monetária para seus créditos tributários; contudo, tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União para os mesmos fins, pois, em tema de direito financeiro, o índice de atualização adotado para tributos federais serve de norma geral para Estados e DF. 5. Arguição de inconstitucionalidade conhecida e parcialmente acolhida, a fim de, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, declarar o art. 2o da Lei Complementar distrital 435/2001 incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais. (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 196-198) Vale dizer que essa decisão da Corte Especial começou a produzir efeitos na data de julgamento da arguição de inconstitucionalidade, ou seja, em 14/2/2017 (Acórdão n. 1053121, 20160020315553AIL, Relator: Humberto Ulhôa, Conselho Especial, Data de Julgamento: 10/10/2017, publicado no DJE: 13/10/2017. Pág.: 72). Com amparo nesse julgamento, foi editada a Lei Complementar Distrital no 943/2018, que deu nova redação ao artigo 2o da Lei Complementar 432/2001, com efeitos a partir de 1o/06/2018. Veja-se: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal vencidos incide multa de mora de 10%, que será reduzida para 5% quando o pagamento for efetuado até 30 dias corridos após a data do respectivo vencimento. § 1o Finalizado em dia não útil o prazo de 30 dias a que se refere o caput, a multa de mora de 5% é aplicada até o primeiro dia útil subsequente. § 2o Sobre o montante a que se refere o caput incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. § 3o Na falta da taxa SELIC, os juros de mora são calculados nos termos da legislação aplicável aos tributos federais. § 4o Na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação. Por fim, ressalta-se que, por opção legislativa e de envergadura constitucional, a partir de 9/12/2021, o constituinte derivado determinou por meio da EC 113/2021 a correção dos débitos da Fazenda Pública pela SELIC. Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Desse modo, não se aplica, em juízo perfunctório, durante todo o período executado referente ao indébito tributário, a taxa Selic, conforme julgados recentes deste e. TJDFT, inclusive de minha relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PROGRESSIVA. COMBUSTÍVEL. FATO GERADOR PRESUMIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONDENAÇÕES JUDICIAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SELIC. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. IMEDIATA E PREFERENCIAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA SUREC/SEF/SEEC N.o 16/2019. CONSTITUCIONALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AUSÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. A sentença ilíquida proferida contra o DISTRITO FEDERAL implica o conhecimento de ofício da remessa necessária, notadamente quando não se enquadra nas hipóteses legais de dispensa do art. 496, §4o, do CPC. Inteligência da Súmula 490/STJ. 2. A Constituição Federal, no artigo 150, §7o, ao dispor sobre a substituição tributária, estabelece que: "A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido". 3. O Pleno do Supremo Tribunal, no âmbito do RE 593849, firmou o tema de repercussão geral no 201, segundo o qual, "é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida". 4. À luz da orientação consolidada do STF e do STJ: (i) a aplicação da taxa SELIC à repetição de indébito tributário estadual é legítima, desde que prevista na legislação local; (ii) a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Inteligência do tema 905/STJ (REsp n. 1.495.146) e da súmula 523/STJ, bem como do RE 870.947 (tema 810) e ADI 5348. 5. O valor do indébito tributário deve ser atualizado da seguinte forma: a) até 13/02/2017, adota-se o INPC; b) de 14/02/2017 a 31/05/2018, utiliza-se o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de 1% a.m. não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); e c) a partir de 1o/06/2018 (data da entrada em vigor da LC n. 943/2018) deve incidir a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices, consoante as Leis Complementares Distritais 435/2001 e 943/2018, bem como o entendimento da Corte Especial do TJDF no Acórdão 1001884, 20160020315553AIL. 6. Tratando-se de repetição do indébito tributário, a atualização monetária incide a partir do pagamento indevido, conforme a Súmula 162/STJ, e os juros de mora tem como termo inicial o trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ. 7. A Instrução Normativa SUREC/SEF/SEEC No 16/2019 tem como escopo coibir a ocorrência de fraudes e de enriquecimento ilícito, ao estabelecer critérios legítimos para verificar o cumprimento dos requisitos legais e constitucionais que garantem a restituição do ICMS pago no regime de substituição tributária para frente sempre que a base de cálculo efetiva da operação for diversa da presumida. 8. Nos termos do caput do artigo 86 do CPC: "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas". 9. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, para a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, o critério do valor da condenação prevalece em face do valor da causa. Inteligência do art. 85, §4o, inciso III, do CPC. 10. Apelação e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas. (Acórdão 1639916, 07082234020218070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022, g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169. SOBRESTAMENTO. INAPLICÁVEL AO CASO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). VERBA COM NATUREZA TRIBUTÁRIA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. 1. A determinação de suspensão do STJ, no Tema 1.169, não deve ser aplicada aos casos em que o cumprimento individual de sentença coletiva demanda somente a realização de cálculos aritméticos ou que não exista discussão sobre a (des)necessidade de prévia liquidação do título formado em sentença coletiva. 2. O correto entendimento acerca da correção monetária dos débitos tributários da Fazenda Estadual é no sentido de que o débito deve ser atualizado mediante aplicação do INPC + 1% de juros de mora, até 13/02/2017. 3. Após este período, e antes da vigência da Lei complementar no. 943/2018 (31/05/2018), a correção monetária deve ser realizada mediante aplicação da taxa SELIC, nos meses em que o somatório do INPC com o percentual dos juros de mora a superarem, tendo em vista o acórdão proferido pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3. 4. A partir da vigência da Lei Complementar 943/2018 (01/06/2018 em diante), houve nova forma de atualização dos créditos tributários através da Taxa SELIC, portanto, também das repetições de indébito ajuizadas contra a Fazenda Distrital, de modo que devem ser observados os diferentes fatores de correção monetária alterados no tempo. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1930564, 0717157-36.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INPC. SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”. (REsp n. 1.495.144/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018.) 2. No caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença coletiva originária do processo no 0000805-28.1993.8.07.0001, em que se determinou a restituição de valores a título de contribuição previdenciária indevidamente descontados dos servidores públicos substituídos. 3. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar no 435/01 determinou que a correção monetária deveria ser feita pelo índice INPC. Entretando, referida lei foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, produzindo os efeitos do julgado a partir da data do julgamento, em 14/2/2017. 4. Com efeito, a Lei Complementar Distrital no 943/2018 estabeleceu nova redação para o art. 2o da Lei Complementar 432/2001, determinando que a restituição de tributos deve observar a correção monetária pela SELIC. 5. Considerando as alterações das legislações federal e distrital o débito tributário ser corrigido da seguinte forma: a. INPC até 13/02/2017; b. INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora previsto no título judicial exequendo de 0,5% a.m. (um por cento ao mês) não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais, a SELIC, de 14/02/2017 a 31/05/2018; c. SELIC, não cumulada com outros índices, a partir de 1o/06/2018; e, d. Incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da SELIC acumulada mensalmente, a partir de 09/12/2021. Precedentes. 6. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o §3o do art. 85 do CPC estabeleceu margem expressa de percentual a ser aplicado (entre 10% e 20%) e fixou parâmetros específicos a serem adotados (valor da condenação ou do proveito econômico), não sendo autorizado ao julgador estipular percentual ou critério fora do estabelecido na lei. 7. Da mesma forma, conforme §6o do mesmo artigo, os limites e critérios previstos no referido dispositivo aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão. 8. No caso dos autos, considerando o provimento da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Distrito Federal, os honorários advocatícios devidos pela exequente devem corresponder a 10% incidente sobre o proveito econômico obtido pelo Ente Distrital em decorrência da redefinição da base de cálculo do valor exequendo. 9. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1954000, 0734203-38.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 05/01/2025.) Assim sendo, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, uma vez que a decisão agravada determinou a incidência da taxa Selic durante todo o período executado. O perigo da demora também está comprovado, ante a possiblidade de expedição do precatório, além da realização de atos e diligências desnecessários e contraproducentes, caso o presente recurso seja provido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora